Tribunal: CARF
Processo: 12571.000324/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.000324/2010-32
ACÓRDÃO
3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEIREIRA THOMASI S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Resta pacificado neste Conselho o entendimento de que os custos
incorridos com peças e serviços de manutenção podem ser tratados como
insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a
vida útil do bem em mais de um ano; neste caso, tais gastos devem ser
ativados, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR. PREFERÊNCIA NA ORDEM DE
DESCONTO DE CRÉDITOS.
Os créditos deduzidos dos débitos no momento da apuração do saldo do
período (credor ou devedor) devem ser, inicialmente, os provenientes do
saldo credor do período imediatamente anterior, caso existente. Somente
após esgotado esse saldo credor inicial, poderia ser feita a dedução dos
créditos apurados dentro do próprio período de apuração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.635, de 20 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12571.000328/2010-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ:
Tratam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), apresentado pelo
contribuinte acima identificado, cumulado com declarações de compensação
(Dcomp), para extinguir débitos de sua responsabilidade.
No caso, foi solicitado o ressarcimento de créditos vinculados às receitas de
exportação com base no disposto no art. 5o da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o da
Lei no 10.833/2003, relativo a [...] não cumulativo - Exportação apurado para o
[...] trimestre de [...].
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em [...] emitiu o Despacho Decisório de
fls. [...] que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado.
Conforme relata o Despacho Decisório, o indeferimento de parte do valor
solicitado se deve aos seguintes motivos:
- foram glosados os créditos relativos às despesas com combustíveis e lubrificantes
utilizados nos veículos do estabelecimento industrial, uma vez que tais despesas,
com transporte dos insumos dentro fábrica ou dos produtos industrializados
acabados, não são consideradas como integrantes do processo industrial, visto
que não há nenhuma operação de transformação, beneficiamento, montagem,
acondicionamento ou reacondicionamento, o que efetivamente caracteriza a
industrialização;
- foram glosados os créditos apurados sobre as despesas relativas aos serviços e
peças de manutenção de empilhadeiras e pá-carregadeiras, pois somente podem
ser aproveitados os serviços e peças para manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente no processo de industrialização;
- ao analisar o DACON, constatou-se que o contribuinte informou descontos da
contribuição, porém, o § 7o do Art. 42 da IN RFB n° 900/2008 dispõe que a
dedução dos débitos de contribuições devidos no mês deve ocorrer anteriormente
ao aproveitamento em compensação ou ressarcimento dos créditos apurados de
mercado externo. Conforme contatou-se no DACON e no memorial de cálculo
apresentado pelo contribuinte, o pleiteante havia corretamente efetuado este
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
3
procedimento. Entretanto, no pedido de ressarcimento, na ficha de informação de
crédito, deixou de informar os valores descontados, o que resultou em um valor
ressarcível superior.
Com base nas irregularidades acima apontadas, foram efetivados os devidos
ajustes na base de cálculo do crédito, para então decidir pelo deferimento parcial
do pedido, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Após cientificado do Despacho Decisório, o recorrente apresentou,
tempestivamente, sua manifestação de inconformidade às fls. [...], onde alega, em
síntese:
- que a autoridade fazendária teria se utilizado de interpretação restritiva ao
analisar o conceito de insumo, cujo significado seria mais abrangente, cita
doutrina para amparar seus argumentos, conclui que o conceito de insumo
utilizado pela legislação do IPI não poderia ser aplicado ao caso, ressalta que o
combustível utilizado nos veículos de transporte da empresa contribuiria para a
obtenção de mercadorias e produtos até o consumo final, bem como, o
combustível que abastece suas empilhadeiras e pá-carregadeiras também seria
essencial, pois a movimentação de mercadorias consistiria em meio imprescindível
para o processo de industrialização, cita jurisprudência do CARF para amparar
seus argumentos;
- contesta as glosas sobre a aquisição de peças e prestação de serviços destinados
à manutenção de máquinas, pois se tratariam de insumos utilizados em seu
processo produtivo, que não integrariam seu ativo imobilizado, mas apenas
utilizados como reposição e manutenção de seu maquinário, o qual sofreria um
desgaste natural da atividade, portanto necessitam de constantes revisões e
manutenções, cita as Soluções de Consulta no 131 e 140 para amparar seus
argumentos, no sentido de que não haveria restrição legal a tal aproveitamento
de créditos, pois se trataria de despesa com aquisição de insumos, relacionada
com o processo produtivo da empresa;
- sobre os descontos efetuados com créditos de períodos anteriores, referentes à
saldo do mercado externo, reclama da exigência de que tal dedução seja
informada no pedido de ressarcimento, sustenta que se tem um valor
remanescente em um mês de apuração, poderia deduzi-lo com os débitos da
própria contribuição nos meses subsequentes, conforme dispõe o § 4o do Art. 3o
da Lei 10.833/2003.
Encerra pedindo o recebimento e a apreciação de sua manifestação, com a
reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido seu direito ao
ressarcimento pleiteado.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
4
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

DOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Alega o recorrente que a Autoridade Fazendária se equivocou ao glosar
seus gastos com combustíveis e lubrificantes, fundamentando sua defesa
nos seguintes termos, verbis:
A atividade explorada pela recorrente, apenas com a força humana, jamais
seria desenvolvida. Num universo produtivo como o da recorrente, em que
tudo começa com o corte de árvores enormes, no meio da floresta, e acaba
dentro do parque fabril, é somente razoável imaginar a premente utilização
de veículos e máquinas. O universo industrial é dinâmico, tecnológico, e não
permite que se utilizem técnicas rudimentares (duas, três, quatro pessoas,
“puxando” e carregando toras para cá e para lá, ao longo de todo o
processo, apenas para exemplificar). (...)
Nesse contexto, é somente lógico imaginar que os veículos e máquinas que
executam essas etapas da atividade demandam combustíveis e
lubrificantes; sem eles os veículos e máquinas não se moveriam e, sem os
veículos e máquinas a recorrente nem existiria (não haveria atividade
desenvolvida).
É, deveras, notória a essencialidade dos veículos e máquinas para que a
recorrente obtenha receita e, por consequência, notória a essencialidade
dos combustíveis e lubrificantes para que os veículos e máquinas se movam,
funcionem, e cumpram com sua insubstituível função.
Inicialmente, tendo em vista que o presente processo tem por objeto
verificar se determinados bens e serviços adquiridos pelo sujeito passivo se
enquadram no conceito de insumos para fins de creditamento de PIS e de
COFINS no regime não-cumulativo, deve-se determinar qual seria este
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
5
conceito e quais as condições para analisar a subsunção de cada produto
e/ou serviço ao mesmo.
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, conforme procedimento previsto para os Recursos
Repetitivos, datado de 22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se pautar
pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em
face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes
termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço
– para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos,
para fim de creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem
realmente prevalecido nesta Corte Superior; eis a indicação de decisões
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
6
nesse sentido, aliás esmeradamente elaboradas por um dos seus mais
cuidadosos, meritosos e percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para
além de inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do
serviço, como determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão
equivocada, com a devida vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste,
persiste e não desiste a Fazenda Pública, como se trabalhasse algo aleatório
ou incerto, num ambiente em que se prima pelas certezas, qual seja, o
ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a
expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de
entendimento são identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida
pela Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada
nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em
contato físico com o produto, reputando legais, via de consequência, as
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell
Marques
e
Benedito
Gonçalves,
consistente
em
examinar,
casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo
("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da
essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
ilegalidade
das
mencionadas
instruções
normativas,
porquanto
extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo
da legislação do IRPJ. Igualmente, tem por consectário o reconhecimento
da ilegalidade das instruções normativas, mostrando-se, por esses aspectos,
a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
7
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento
no regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao
qual se sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos
Gerais de Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes,
veículos, materiais e exames laboratoriais, equipamentos de proteção
individual - EPI, materiais de limpeza, seguros, viagens e conduções,
"Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo
combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens,
conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância,
acolhidos pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se
analisar, casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é
essencial ou de relevância para o processo produtivo ou à atividade
desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao
pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais
e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual - EPI, em princípio, inserem-se no conceito de insumo para
efeito de creditamento, assim compreendido num sistema de não-
cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial,
para, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o
retorno dos autos à instância ordinária, nos termos da fundamento supra.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente
refutada a tese do “conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as
despesas que fossem importantes para o funcionamento da pessoa jurídica
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
8
poderiam gerar crédito das contribuições, o que teria como consequência
sua equivalência às despesas dedutíveis para o IRPJ. Da mesma forma, foi
rejeitada a tese da Fazenda Nacional de aplicar o conceito de insumo do IPI
(orientação restritiva).
Prevaleceu a orientação intermediária, consistente em examinar,
casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo
("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da
essencialidade (pertinência) e da relevância.
Deve ser destacado que toda a análise sobre os bens/serviços que podem
gerar créditos se refere à essencialidade e relevância destes dentro do
processo produtivo, como indicam os trechos acima destacados em
negrito no Acórdão do STJ. Imaginar que dispêndios fora deste pudessem
gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores
administrativos, que também são essenciais e relevantes para qualquer
empresa, igualmente gerariam créditos.
Em verdade, essa delimitação consta expressamente do art. 3o, caput,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
De imediato se percebe a necessidade de delimitar o momento de início e
fim do processo produtivo, verificável casuisticamente, porém com
possibilidade de apresentação de alguns princípios gerais. Assim, em geral,
o processo produtivo se inicia quando os insumos que estavam estocados,
em galpões de estocagem, silos ou tanques são movimentados para
sofrerem transformações físicas, químicas, ou serem agregados/montados
a outros insumos, visando a obter um produto novo, objeto da atividade
do contribuinte.
Estabelecida essa premissa, com razão o recorrente. De fato, como bem
destacado no Recurso Voluntário, “(...) Num universo produtivo como o da
recorrente, em que tudo começa com o corte de árvores enormes, no meio
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
9
da floresta, e acaba dentro do parque fabril, é somente razoável imaginar
a premente utilização de veículos e máquinas”.
O Despacho Decisório, por sua vez, negou o direito creditório com base nos
seguintes argumentos (fl. 101):
1.2.1 Combustíveis
Como fim de identificar as aquisições que se enquadram no conceito de
insumo, foi solicitada a descrição do processo produtivo.
Destaca-se na relação de notas fiscais dos bens utilizados como insumo, os
combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos do estabelecimento
industrial.
Conforme já esclarecido na Solução de Consulta n° 447 da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 9a região fiscal, os gastos com
combustível e lubrificantes somente poderão ser aproveitados caso estejam
dentro do conceito de insumo, caso em que não se enquadram os itens
mencionados.
Não há como considerar o transporte dos insumos dentro da fábrica ou
dos produtos industrializados acabados como partes integrantes do
processo industrial, visto que não há nenhuma operação de
transformação,
beneficiamento,
montagem,
acondicionamento
ou
reacondicionamento, o que efetivamente caracteriza a industrialização.
Sobre este tema, assim dispõe o art. 4o do Decreto 4.544/2002
(Regulamento do IPI) sobre a industrialização:
(...)
Destarte, não há como caracterizar o transporte, onde efetivamente
ocorreu o consumo de combustíveis e lubrificantes, como parte integrante
do processo de industrialização das mercadorias, visto que não há a
ocorrência das operações supramencionadas.
Foram considerados os lubrificantes destinados às máquinas e
equipamentos utilizados diretamente no processo de industrialização
como as prensas, tornos e outras máquinas.
Tendo em vista o peculiar processo produtivo do recorrente, que se inicia
com o corte das árvores, o transporte destas até a unidade fabril é
essencial e relevante, sendo necessária a utilização de veículos e máquinas
e, por sua vez, para que estes funcionem, são essenciais os gastos com
combustíveis e lubrificantes. Conforme consta do Despacho Decisório, os
combustíveis e lubrificantes foram utilizados em veículos e máquinas
utilizados dentro do processo produtivo.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
10

DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO
Alega o recorrente que a Autoridade Fazendária se equivocou ao glosar
seus gastos com a aquisição de peças e prestação de serviços destinados a
manutenção
das
máquinas
utilizadas
no
processo
produtivo,
fundamentando sua defesa nos seguintes termos, verbis:
Ocorre que, as peças adquiridas e os serviços prestados são, de fato
insumos utilizados no processo produtivo da requerente. Não há como
negar que as empilhadeiras, as pás carregadeiras e as caldeiras são
essenciais para que seja alcançado o produto final. Desta forma, incide a
regra do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/02, que permite o crédito, vejamos:
(...)
Conforme já ressaltado, o maquinário é elemento essencial para que o
produto final seja alcançado, em razão disso se encaixa no conceito de
insumo. A empilhadeira e a pá carregadeira, por exemplo, são essenciais,
pois, os trabalhadores não detêm a força necessária para a movimentação
das toras de madeira. A caldeira, por sua vez, produz vapor para cozimento
das toras de madeira, para que após seja possível laminar, daí a
indispensabilidade ao alcance do produto final.
Pelas mesmas razões do tópico anterior, verifico que assiste razão ao
recorrente. Se as máquinas de que se trata neste tópico são utilizadas para
a movimentação de bens que são utilizados no processo produtivo do
recorrente (que já se considera iniciado com o corte de árvores), tais como
empilhadeiras e pás carregadeiras, por consequência os gastos com peças
de reposição e prestação de serviços de manutenção também devem gerar
créditos.
Deve ser ressaltado, que resta pacificado neste Conselho o entendimento
de que os custos incorridos com peças e serviços de manutenção podem
ser tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que
não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano; neste caso, tais
gastos devem ser ativados, apurando-se crédito sobre despesas de
depreciação. Contudo, tal alegação não consta do Despacho Decisório.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

DOS DESCONTOS EFETUADOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES
REFERENTES À SALDO DO MERCADO EXTERNO
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
11
Alega o recorrente que a Autoridade Fazendária se equivocou ao glosar
créditos que supostamente já haviam sido descontados quando da
apuração dos débitos, fundamentando sua defesa nos seguintes termos,
verbis:
No tocante as glosas relativas aos valores de descontos realizados na
apuração da contribuição, o órgão julgador ressaltou que a fiscalização
estava de acordo com a Instrução Normativa n° 900/2008, pois as deduções
não foram informadas no pedido de ressarcimento.
Ocorre que, o fiscal e a delegacia de julgamento incorreram no mesmo
equívoco, eis que, não é possível informar a dedução dos débitos do
trimestre em questão com os créditos de meses anteriores no pedido de
ressarcimento. Basta que ele insira nos respectivos DACONS, o valor
utilizado em dedução.
Assim, se o contribuinte percebe que tem um valor remanescente em um
mês de apuração, pode ele deduzi-lo com os débitos da própria contribuição
nos meses subsequentes, conforme autorização do art. 3°, § 4°, da Lei n°
10.637/2002.
Conforme bem explicitado na manifestação de inconformidade, a recorrente
verificou o saldo existente em sua contabilidade e utilizou os valores para
deduzir a contribuição. Esta situação pode ser verificada no controle de
saldos já anexado, bem como pelos DACON ́S, constantes nos autos.
Portanto, há que se considerar a dedução dos débitos, conforme
demonstrado pela recorrente nos DACON ́S.
Vejamos como a Autoridade Fazendária embasou o Despacho Decisório
nesse tópico (fls. 99/104):
2 Dos descontos efetuados
Através da análise do DACON, constatou-se que o contribuinte informou
descontos da COFINS. Sobre esse assunto, deve-se atentar para o que dispõe
o § 7o do art. 42 da IN RFB n° 900/2008:
(...)
Da leitura desse dispositivo, tem-se que a dedução dos débitos de
contribuições devidos no mês deve ocorrer anteriormente ao
aproveitamento em compensação ou ressarcimento dos créditos apurados
de mercado externo. Conforme contatou-se no DACON e no memorial de
cálculo apresentado pelo contribuinte, o pleiteante havia corretamente
efetuado este procedimento. Entretanto, no pedido de ressarcimento, na
ficha de informação de crédito, deixou de informar os valores
descontados, o que resultou em um valor ressarcível superior.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
12
Analisando o DACON (fl. 46), na linha 20, observa-se que realmente foi
efetivado o desconto de parcela dos créditos para deduzir dos débitos
apurados no próprio mês, como afirmado no Despacho Decisório:

Contudo, estes débitos devem ser deduzidos do saldo inicial do período,
constante da linha 14. No início do 4o trimestre de 2005, havia um saldo de
créditos do mês anterior no montante de R$243.127,81, muito superior ao
total de créditos descontados no trimestre, que foi de R$14.472,15
(somatório da linha 20, no DACON acima). Logo, os créditos acumulados
dentro deste período, na linha 18, permaneceram integralmente
preservados e passíveis de serem ressarcidos. São justamente estes
créditos da linha 18 que estão sendo solicitados no Pedido de
Ressarcimento (fl. 05):

Na segunda linha da Ficha acima colacionada, “Parcela do Crédito Utilizada
para Deduzir da Cofins”, os valores estão zerados porque, como dito, este
crédito apurado dentro do trimestre permaneceu intacto; os créditos
descontados na linha 20 do DACON foram provenientes do saldo de
créditos do mês anterior, linha 14, no montante de R$243.127,81.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000324/2010-32
13
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas,
não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 197
DF CARF MF
Original